Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Descabe a formulação de pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões de agravo de instrumento, ante a ausência de interesse processual, seja porque o ato em si não implica qualquer encargo financeiro à parte, seja porque o julgamento do recurso, qualquer que seja o seu resultado, igualmente não trará repercussão econômica ao agravado.
Inexiste discussão quanto à possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Eventual impenhorabilidade desses direitos deve ser comprovada pelo devedor.